Tribunal: TJDFT
Processo: 0732514-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LIMITAÇÃO DO VALOR. INDENIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. BLOQUEIO. PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 857 do Código de Processo Civil, “feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito.”
2. É possível a penhora no rosto de Cumprimento Provisório de Sentença, já que, mesmo havendo mera expectativa de direito, já existe a possibilidade de satisfação da dívida. Precedentes.
3. In casu, a parte agravada é devedora de terceiro exequente no Cumprimento de Sentença em que foi realizada a penhora no rosto dos autos. Em contrapartida, o agravante é credor desse terceiro em outros autos em trâmite na Terceira Vara do Trabalho de Brasília, no qual requereu a penhora no rosto dos autos.
3.1. Correta a decisão que limitou a penhora no rosto dos autos, considerando que o bloqueio só pode atingir a parte devida pelo executado na Ação Trabalhista, uma vez que que o valor se refere a uma única indenização a ser recebida pelo o agravado e outro, dividido em 50% (cinquenta por cento) para cada um.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.